Tribunal: TJES
Processo: 5000587-43.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000587-43.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: Municipio de Piuma e outros

APELADO: EWERTON HEMERLY ALVES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE PIÚMA. DIFERENÇAS SALARIAS EM RELAÇÃO AOS EFETIVOS. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. HONORÁRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA REFORMAR EM PARTE A SENTENÇA.

I - Ao menos para o ano de 2018, a legislação do Município de Piúma, de forma expressa, prevê que a remuneração do professor contratado em caráter temporário será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhante. Diferenças devidas.

II - Para os anos de 2019 a 2021, dispôs o Município de lei própria para a contratação de professor em caráter temporário, dispondo tais leis sobre vencimento mensal do cargo, inexistindo irregularidade para os pagamentos relativos a tais períodos, eis que em sintonia com a disposição legal então vigente para o caso do Autor. Sentença reformada.

III – O entendimento desta Corte resta já consagrado a respeito da inexistência de revogação, ainda que tácita, da Lei Municipal n. 1.345/2007, dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce regência de classe, pelo Estatuto do Magistério, Lei nº 1.865/2012 e pelo Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal 1.969/2013, bem assim, quanto a não incorporação da gratificação por regência de classe ao vencimento dos servidores do Magistério. Precedentes.

IV – A teor do inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;”, desta feita, inadequada a imediata fixação dos termos dos ônus sucumbenciais, ante o manifesto e taxativo caráter ilíquido do comando condenatório no caso presente. Sentença reparada em reexame necessário.

V – Apelo voluntário provido em parte. Remessa necessária conhecida para reformar em parte a sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso voluntário, bem como conhecer e reformar em parte a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000587-43.2023.8.08.0062

APELANTE: MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO: EWERTON HEMERLY ALVES

REMETENTE: 1ª VARA DE PIÚMA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

Trata os autos remessa necessária e apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE PIÚMA
em ação ordinária movida por
EWERTON HEMERLY ALVES

em que julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“JULGO PROCEDENTE o pedido para

CONDENAR

o Município de Piúma a pagar a autora, a diferença salarial, da seguinte forma:

1.a) Referente a contratação dos anos de 2018, será devido o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PB), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

1.b) No que se refere ao ano de 2019, 2020 e 2021, será devido os vencimentos fixados na legislação municipal especifica nº 2.282/2018, 2.335/2019 e 2.374/2021, respectivamente, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença.

2. JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

3. JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, incidindo a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 no cálculo, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observando a diferença salarial e o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença;

4. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento da diferença das férias e adicional de 1/3 de férias, com incidência da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, sob os fundamentos acima expostos.

5. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de condenação do Município ao pagamento de férias e adicional observando 45 (quarenta e cinco) dias, sob os fundamentos acima expostos.

Para cálculo dos valores das condenações acima, deverá ser excluído o período anterior à 19.05.2018, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011, ante a prescrição ocorrida.

Os valores das condenações deverão ser corrigidos monetariamente, pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

FIXO A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA (CPC, art. 86, caput), em proporções que reputo de 40% (quarenta por cento) para a autora e 60% (sessenta por cento) para a ré, nestas mesmas proporções distribuo os ônus de sucumbência, ressalvada a gratuidade da justiça concedida a autora. Todavia a fixação do percentual dos honorários somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, § 4º, inciso II).”

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação em que (i) impugna a assistência judiciária gratuita; (ii) afirma que em relação ao ano de 2018 o Município obedeceu a regra fixada no artigo 8º, da Lei 2.265/2018 e do artigo 11 da Lei 1.828/2011; (iii) nos anos de 2019 a 2021 houve a publicação de leis específicas para a contratação temporária que fixaram os valores de remuneração de cada ano que foi a base da condenação na sentença; (iv) há contradição do Juízo que não julgou o pedido como parcialmente procedente, uma vez que não foi concedido da forma requerida pela Autora o pedido da alínea “a”, bem como, os demais pedidos de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro levando em consideração a diferença salarial; (v) a sentença condenou o Município ao pagamento de uma diferença de vencimento que não existe, vez que o ente público efetivamente pagou os valores de acordo com as horas trabalhadas e o montante fixado nas leis específicas das contratações temporárias dos anos de 2018 a 2021; (vi) houve revogação tácita da Lei Municipal n. 1.345/2007, pelo Estatuto do Magistério, Lei nº 1.865/2012 e pelo Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal 1.969/2013, assim, a gratificação por regência de classe foi incorporada ao vencimento dos servidores do Magistério; (vii) inaplicabilidade da lei 1.345/2007 aos contratados temporários – necessidade de ser titular de cargo da carreira do magistério.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita concedida ao Autor-Apelado.

Isso porque, o artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei n. 1.060/50, bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
, a qual pode ser ilidida diante de prova em contrário.

Compulsando os autos não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, o que se ratifica quando considerados os valores percebidos pela Parte que exerce suas funções como professor da rede municipal de ensino, a revelar condição econômica própria daqueles que fazem jus ao benefício assistencial.

Com isso,
rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito, no caso concreto, o Autor fora contratado temporariamente para o magistério do Município de Piúma, nos anos de 2018 a 2021, alegando fazer jus ao recebimento de diferenças remuneratórias, notadamente relativas ao vencimento base da categoria e à gratificação por regência de classe, em igualdade de condições com os servidores efetivos do magistério Municipal, com base no princípio da isonomia (art. 5º da CF/88) e no art 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013 e no art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018, especialmente diante da ausência de legislação específica no período de 2018 para estabelecer o valor da remuneração dos contratados temporários.

Pois bem.

De plano assevero que vejo como correta a sentença recorrida ao deferir o pedido do Autor relativo à paridade de vencimentos entre efetivos e temporários.

A teor do Princípio da Igualdade, o artigo 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018 que prevê o regime jurídico dos servidores contratados na forma precária, estabelece que:

Art. 9º A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada
de acordo com o valor do vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante
.

Portanto, estabeleceu a Lei que
o vencimento do pessoal contratado deve ser equivalente ao salário-base do servidor efetivo.

Nesse contexto, atento que a Lei Municipal nº 1.969/2013, que institui o Plano de Carreira do Magistério, além de autorizar a contratação precária, é expressa quanto a
paridade salarial do contratado em designação temporária (DT)
:

Art. 82 – A contratação prevista no art. 25, bem como os direitos e vantagens dos contratados serão regulados em legislação própria, observadas as seguintes condições:

(...)

V. a remuneração do contratado
será igual
ao vencimento do cargo equivalente ao padrão inicial do correspondente ao maior nível de titulação apresentada, pelo contratado, no processo seletivo.

Não se olvida que o Supremo Tribunal Federal tenha se manifestado no sentido de que “
a justificativa para a diferença dos critérios de remuneração existente entre o cargo de professor efetivo e a função exercida pelo professor temporário encontra respaldo na própria Constituição Federal (art. 37, II, IX, X), considerando que regimes jurídicos distintos comportam tratamentos diversos
”

(ADI 6196, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20-03-2020, STF).

C
ontudo,
ao menos para o ano de 2018,

a legislação do Município de Piúma, de forma expressa, prevê
que a remuneração do professor contratado em caráter temporário será fixada de acordo com o vencimento inicial da carreira do professor efetivo que desempenha função semelhan
te.

Aqui cabe o parêntese a arrostar a alegação do Município, porquanto a previsão Legal jamais poderia ser subvertida por eventual regra distinta prevista no edital dos processos seletivos de contratação.

Ora, ao contrário do que defende o Município em suas razões recursais, o inciso IV, do art. 8º, da Lei Municipal nº 2.265/2018, apenas dispõe que o edital do processo seletivo respectivo deve indicar expressamente o valor da remuneração mensal do professor, cujo montante, frise-se, encontra-se definido em Lei.

Portanto, ao Edital não é dado dispor de modo diverso do que previsto em lei, ou seja, não é dado definir remuneração distinta daquela prevista em lei, pois, como visto, a remuneração do DT deve ser o equivalente ao vencimento constante no início da carreira do plano de cargos e salários do professor efetivo que desempenhe função semelhante (art. 82, inciso V, da Lei Municipal nº 1.969/2013, e art. 9º da Lei Municipal nº 2.265/2018).

Fixada essa premissa, ou seja, identidade remuneratória, importa destacar, como bem pontuou o Juízo a quo, e, diga-se, não é contestado em apelação, no
ano de 2018
não havia legislação específica
para a contratação temporária de professores no Município de Piúma.

Nessa perspectiva, não merece reparo a sentença ao reconhecer que o Autor faz jus ao recebimento das diferenças remuneratórias entre o salário-base que percebeu naquele período e o vencimento constante no início da carreira relacionada no plano de cargos e salários do serviço público, para servidores que desempenhem função semelhante (Professor PA), obedecendo a regra do art. 9º, da Lei Municipal nº 2.265/2018.

Tal perspectiva revela, também, devida ao Autor os reflexos dessa diferença junto ao 1/3 de férias, férias eventualmente indenizadas e 13º salário e demais consectários legais porventura devidos.

Em contramedida, o Município alega que em 2018 o Autor trabalhou apenas 115,5 horas-aulas mês, não fazendo jus ao pagamento integral, que remete a 131,5 horas-aulas trabalhadas mês, a fazer jus à remuneração a menor.

Tal especificidade, com muito bem fez o Juízo
a quo
, haverá de ser delineada em sede de liquidação de sentença, sendo certo, porém, que, para efeito do vencimento base, a diferença remuneratória há de ser reconhecida, a incidir sobre as horas-aulas efetivamente trabalhadas.

Para os anos de
2019 a 2021,
as alegações do Município dão conta da existência de Leis próprias, específicas para a contratação de temporários, que cuidaram em fixar os valores da remuneração de cada ano.

De fato, dispôs o Município de lei própria para a contratação de professore em caráter temporário, para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, dispondo tais leis sobre vencimento mensal do cargo:

- 2019
- Lei Municipal nº 2.282/2018 - contratações até 31 de dezembro de 2019 - 25 horas/semanais - R$ 2.067,34;

- 2020
- Lei Municipal nº 2.335/2019 - contratações até 31 de dezembro de 2020 - 25 horas/semanais – R$ 2.102,80;

- 2021
- Lei Municipal nº 2.374/2021 - contratações até 31 de dezembro de 2021 - até 44 horas/semanais – R$ 2.102,80 – valor para 25 horas.

Como já decidiu o STF no julgado acima exposto, inexiste ilegalidade na distinção de remuneração entre servidores efetivos e temporários, portanto, havendo legislação específica, resta devido ao Autor a remuneração prevista na lei própria.

Nesse contexto, c
umpre destacar documento acostado pelo próprio Autor, que materializa
declaração prestada pelo Ente Público Municipal, por meio de seu setor de Recursos Humanos (ID 10855138), em que é reconhecido o pagamento a menor para o ano de 2018, nos termos já expostos acima,
inexistindo
irregularidade, contudo, para os pagamentos relativos aos anos de 2019 a 2021
, eis que em sintonia com a disposição legal então vigente para o caso do Autor.

Logo, a pretensão Autoral relativa aos anos de 2019 a 2021
não comporta acolhida
.

Desta feita, razão cumpre ao Município-Apelante quando aduz que há contradição na sentença ao julgar totalmente procedente o pedido Autoral neste ponto, o que reflete, também, nos demais pedidos de indenização de férias, 1/3 de férias e décimo terceiro, posto que não há diferença salarial no período de 2019 a 2021.

Merece acolhida, portanto, a irresignação do Município quando afirma que a sentença condenou o Município ao pagamento de uma diferença de vencimento que não existe, vez que o ente público efetivamente pagou os valores de acordo com o montante fixado nas leis específicas das contratações temporárias, entre 2019 e 2021.

Desta feita, merece reforma a sentença quanto a tais pleitos.

Para finalizar o tema, cumpre observar que, ao contrário do que afirma o Município, o pleito Autoral de pagamento de diferenças salarias volta-se, como dito, aos anos de 2018 a 2021, não havendo pretensão relativa ao ano de 2017, como fica claro dos cálculos acostados à exordial, inexistindo contradição imposta na sentença neste ponto específico.

A pretensão que volta-se ao ano de 2017 a 2021 é aquela relativa à gratificação de regência de classe e sobre esta, corretamente, reconheceu a sentença a
prescrição parcial
, notadamente relativa ao ano de 2017, uma vez proposta a ação em 19/05/2023, restando prescritas as supostas diferenças em período anterior 19/05/2018.

Voltando-me, então, à
gratificação pelo exercício de regência de classe,

o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação de 20% do vencimento base ao docente que exerce tal regência, como era o caso do autor, assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

A matéria relativa à gratificação por regência de classe do magistério de Piúma já é conhecida neste Tribunal que, invariavelmente, tem decidido que o teor das Leis Municipais nºs. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não permite a conclusão pretendida pelo Município, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isto, à luz da jurisprudência deste Tribunal e sopesando que as legislações mais recentes não revogaram expressamente o artigo supratranscrito da Lei 1.345/2007, não sendo com ele incompatíveis, além de não terem regulamentado inteiramente a matéria quanto a gratificação de regência de classe, a tornar inaplicável o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Decreto-Lei n. 4.657/1942
1
, a dizer revogada a legislação que prevê a gratificação.

Como dito, esse é o entendimento desta Corte sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada
. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

(TJES Data: 10/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001195-97.2021.8.08.0062, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS NÃO CONFIGURADA. PAGAMENTO DE FÉRIAS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. DESPROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DE SILVANA DE OLIVEIRA BORGES.
1. A gratificação de regência de classe prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007 é devida ao servidor enquanto estiver no exercício de regência, não tendo sido incorporada aos vencimentos pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013, as quais não trazem dispositivos que expressamente revoguem a gratificação ou a incorporem ao vencimento base;
2. O pagamento das férias e do adicional de 1/3 deve ser calculado com base na remuneração integral percebida pelo servidor, considerando a extensão de carga horária realizada no exercício aquisitivo, conforme o princípio da legalidade e a legislação municipal vigente; 3. Desprovimento do recurso do Município de Piúma. Provimento parcial Silvana de Oliveira Borges.

(TJES, Data: 06/Dec/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0001180-31.2021.8.08.0062 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. VIGÊNCIA DA LEI MUNICIPAL N.º 1.345/2007. REFLEXOS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Conhecimento ajuizada por servidora do Magistério do Município de Piúma pleiteando o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal n.º 1.345/2007, com reflexos sobre férias, adicional de férias e 13º salário, além da correção do período de férias para 45 dias, conforme a Lei Municipal n.º 1.969/2013. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Municipal n.º 1.345/2007 foi revogada pelas Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013; (ii) estabelecer se o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, com reflexos em férias e 13º salário, é devido; (iii) determinar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Municipal n.º 1.345/2007 permanece em vigor, uma vez que as Leis Municipais n.º 1.865/2012 e n.º 1.969/2013 não a revogaram expressa ou tacitamente, conforme entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES). O direito à Gratificação de Regência de Classe, previsto na Lei Municipal n.º 1.345/2007, é assegurado à servidora, com seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias, enquanto ela esteve em exercício de regência de classe. O pedido de sucumbência recíproca é afastado, pois a procedência parcial dos pedidos não configura a referida reciprocidade, uma vez que a maior parte dos pleitos da autora foi acolhida. A prescrição quinquenal retroativa é aplicada, limitando o pagamento dos valores devidos ao período posterior a 29.10.2016. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Lei Municipal n.º 1.345/2007 não foi revogada e assegura o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores em exercício de docência. O direito à gratificação inclui seus reflexos no 13º salário, férias e adicional de de férias. Não configurada a sucumbência recíproca quando os pedidos principais da autora são acolhidos. Aplicação da prescrição quinquenal retroativa, nos termos da legislação aplicável. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, 39, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal n.º 1.345/2007, art. 1º; Lei Municipal n.º 1.969/2013, art. 49; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 2º, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Jr., j. 10.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0001174-24.2021.8.08.0062, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 06.09.2024; TJES, Remessa Necessária/Apelação Cível n.º 0000031-63.2022.8.08.0062, Rel.ª Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, j. 05.09.2024.

(TJES - Data: 30/Oct/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0001168-17.2021.8.08.0062, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA. Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) Tratando-se de pessoa física, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, positivando entendimento consagrado na jurisprudência pátria, estabelece que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência”, o que, em tese, torna suficiente a mera afirmação por parte do solicitante, sendo dispensado o respaldo probatório. Ademais, as provas carreadas aos autos não tiveram o condão de afastar a referida presunção de miserabilidade jurídica, pois a renda auferida pela autora como servidora pública municipal não é significativa e o eventual rendimento de seu cônjuge, que sequer foi demonstrado, não pode ser utilizado para refutar este direito de caráter personalíssimo. Impugnação à gratuidade da justiça rejeitada.
2) Não houve revogação expressa da Lei Municipal nº 1.345/2007 e tampouco revogação tácita, uma vez que a Lei Municipal nº 1.865/2012 (art. 94) e a Lei Municipal nº 1.969/2013 (art. 104) não mencionaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 como revogada e esta legislação não possui disposições em contrário que admita a interpretação de revogação tática. 3) Se as legislações municipais supervenientes não revogaram expressamente a Lei Municipal nº 1.345/2007 e admitem o pagamento de outras gratificações previstas em leis extravagantes daquela municipalidade, não há incompatibilidade entre elas ou regulamentação de toda a matéria afeta à remuneração dos servidores do magistério municipal que possibilite o reconhecimento da revogação tácita, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB, principalmente quando a própria Câmara de Vereadores confirma que a lei permanece vigente, descortinando o direito de a autora receber a mencionada vantagem pecuniária enquanto esteve na regência de classe.

4) Deve ser preservada a sentença objurgada que reconheceu o direito de a autora receber a gratificação de regência de classe, prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, enquanto esteve atuando diretamente em sala de aula, com seus reflexos no 13º (décimo terceiro) salário, férias remunerada e terço constitucional de férias, nos termos dos arts. 7º, incisos VIII e XVII, e 39, § 3º, dos arts. 49 e 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013, do arts. 79 e 80 da Lei Municipal nº 1.840/2011 e art. 33, § 6º, da Lei Orgânica Municipal, especialmente porque o art. 3º da Lei Municipal nº 1.345/2007 dispõe expressamente que aquela gratificação será devida mesmo quando o servidor estiver afastado no gozo de férias, reforçando a sua natureza vencimental, observado sempre o prazo prescricional anterior à propositura da ação.
5) Como a lei municipal é expressa em relação ao direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por parte dos membros do magistério municipal, que estejam no exercício de regência de classe (art. 62, inciso I, da Lei Municipal nº 1.969/2013), a obrigação de pagar o adicional de férias a que se refere o art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, deve alcançar não apenas o período de 30 (trinta) dias, e sim a totalidade das férias efetivamente gozadas, ou seja, 45 (quarenta e cinco) dias, na medida em que inexiste qualquer tipo de restrição quanto ao período de férias a ser remunerado com o terço a mais que a remuneração habitual no ordenamento jurídico. 6) Se a servidora exerce suas funções com carga horária ampliada, autorizada pela Secretaria Municipal de Educação, mediante retribuição pecuniária proporcional ao seu vencimento, esta extensão de carga horária de natureza vencimental também deve compor a base de cálculo para a incidência de férias remuneradas e terço constitucional de férias, já que estas vantagens pecuniárias são calculadas com base na remuneração do período de férias do servidor (art. 62 da Lei Municipal nº 1.969/2013 e arts. 96 e 100 da Lei Municipal nº 1.840/2011). 7) O atento exame das fichas financeiras da autora revelam que a partir de fevereiro do ano de 2017 o município requerido ampliou sua jornada de trabalho e, por isso, passou a lhe pagar a extensão de carga horária, o que persiste até atualmente, entretanto sempre efetuou o pagamento das férias remuneradas, em janeiro de cada ano, tendo por base exclusivamente o vencimento da requerente, desconsiderando, assim, aquela vantagem pecuniária, razão pela qual a sentença deve ser reformada parcialmente para reconhecer este direito à autora durante todo o período em que recebeu a benesse, limitada ao prazo prescricional quinquenal. 8) A sentença objurgada corretamente reconheceu a existência do direito da autora ao recebimento de determinadas vantagens pecuniárias pelo município requerido, mas relegou a definição do quantum debeatur para a fase de liquidação de sentença, nos termos dos arts. 491, § 1º, e 509 do CPC/2015, oportunidade em que a requerente demonstrará o valor que lhe entende ser devido, isto é, as diferenças remuneratórias que não teriam sido quitadas pela Administração Municipal, e o município requerido terá a chance de demonstrar eventuais pagamentos já realizados. 9) Havendo sucumbência de parte ínfima da pretensão autoral, deve ser preservada a sentença objurgada que condenou o ente municipal requerido ao pagamento integral das despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, ficando a definição do percentual da verba honorária reservada para a fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015, razão pela qual, inclusive, não há que falar no arbitramento de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015). 10) Recurso interposto pelo município requerido desprovido e formulado adesivamente pela autora provido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES - Data: 05/Sep/2024 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 0000031-63.2022.8.08.0062 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEI MUNICIPAL Nº 1.345/2007. REVOGAÇÃO TÁCITA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE FÉRIAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Município de Piúma contra sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara daquela Comarca, que, em ação ordinária movida por Raquel Lopes Ribeiro Milani, condenou a municipalidade ao pagamento da gratificação de regência de classe, conforme previsto na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período em que a autora exerceu a função, com reflexos em outras verbas. Determinou, ainda, o pagamento da diferença do adicional de férias, considerando o período de 45 dias. O pedido de extensão da carga horária para o período de 2017 foi julgado improcedente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a revogação tácita da lei municipal nº 1.345/2007 pelas leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013; (ii) a exclusão do período de 2021 do pagamento da diferença do adicional de férias; (iii) a fixação proporcional dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação municipal posterior (leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013) não revogou a lei nº 1.345/2007, uma vez que não há incompatibilidade entre os textos normativos, nem revogação expressa. A prova testemunhal e as fichas financeiras anexadas pelo apelante não comprovam a alegada revogação ou pagamento da gratificação, sendo irrelevantes para alterar a conclusão da sentença. O pagamento do adicional de férias em 2021 não afasta o direito ao recebimento das diferenças relativas a períodos anteriores, respeitado o prazo prescricional. A sentença é ilíquida, cabendo à fase de liquidação apurar os valores devidos. O município não possui interesse recursal quanto à extensão da jornada relativa a anos posteriores a 2017, porquanto a sentença limitou a análise ao período pleiteado na inicial. A alteração da parte dispositiva da sentença para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais não altera a distribuição dos ônus sucumbenciais, já que a parte autora decaiu de parte mínima do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
A Lei Municipal nº 1.345/2007, que prevê a gratificação de regência de classe, não é revogada tacitamente pelas Leis nº 1.869/2012 e nº 1.969/2013, na ausência de incompatibilidade ou revogação expressa. O pagamento de diferenças de adicional de férias relativas a períodos anteriores ao ano de 2021 deve ser apurado em sede de liquidação, respeitado o prazo prescricional.
A sucumbência mínima da parte autora não enseja a redistribuição dos ônus sucumbenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; LINDB, art. 2º, §1º; Lei Municipal nº 1.345/2007; Lei Municipal nº 1.869/2012; Lei Municipal nº 1.969/2013. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0001195-97.2021.8.08.0062, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 10/09/2024; TJES, Apelação Cível nº 0001235-79.2021.8.08.0062, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05/07/2024.

(TJES - Data: 05/Dec/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0001216-73.2021.8.08.0062, Magistrado: FABIO BRASIL NERY, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Não há dúvidas, portanto, sobre o entendimento desta Corte a respeito da
inexistência de revogação
, ainda que tácita, da Lei Municipal n. 1.345/2007, pelo Estatuto do Magistério, Lei nº 1.865/2012 e pelo Plano de Carreira do Magistério, Lei Municipal 1.969/2013, bem assim, quanto a
não incorporação
da gratificação por regência de classe ao vencimento dos servidores do Magistério.

Ademais, à luz do princípio da isonomia e a teor do que dispõe a Lei Municipal de Piúma 1.345/2007, em seus artigos 1º
2
, não me é permitido inferir, em uma visão lógico sistemática, haver uma distinção entre professor efetivo e temporário quando se trata da gratificação de regência de classe.

Ao tratar da gratificação a lei vale-se da expressão
“servidor do magistério”
, a alcançar professores da rede municipal de ensino que atuem na regência de classe.

Portanto, não há nenhuma previsão que permita fazer distinção a depender do regime jurídico do professor.

Atento que, ao contrário da previsão para os professores, o art. 2º
3
da mesma Lei, ao tratar da gratificação pelo exercício de função pedagógica, foi expresso ao restringi-la ao
“servidor efetivo”
.

Portanto, claramente a Legislação vale-se de expressões distintas a conferir benefícios idênticos, no fim de restringir ou não a concessão da gratificação, quando assim pretendeu o legislador.

No caso dos professores, a disposição legal é clara quanto a sua abrangência (
“servidor do magistério”
)
, não havendo razão aparente à restrição pretendida pela Municipalidade.

No tocante à repercussão da gratificação sobre os cálculos das férias e do adicional de férias, não vejo como correto, data vênia, o entendimento do Juízo
a quo
, ao dizer não devidos tais reflexos, pois o artigo 3º da Lei n. 1.345/2007, define que “
As gratificações instituídas por esta lei serão devidas quando o servidor estiver afastado do serviço em virtude de: I – férias
”, não havendo vedação nas disposições da Lei 2.265/18
4
, que é expresso quanto ao pagamento de “
pelo menos
, 1/3 (um terço) a mais do que o
vencimento normal”.

Todavia, não havendo recurso voluntário do Autor, resta inviável a alteração da sentença neste ponto, sob pena de
reformatio in pejus
.

Por fim, quanto aos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios, forçosa me parece ser a reforma da sentença, porquanto resta expresso o inciso II, do §4º, do artigo 85, do CPC, ao apregoar que “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
”

Desta feita, inadequada, data vênia, a imediata fixação dos termos dos ônus sucumbenciais, ante o manifesto e taxativo caráter ilíquido do comando condenatório no caso presente.

Pelo exposto, conheço da remessa necessária, bem como do recurso voluntário para a este DAR PARCIAL PROVIMENTO, PARA JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos de diferença de valores no que se refere ao ano de 2019, 2020 e 2021, reformando, EM REEXAME NECESSÁRIO A SENTENÇA, apenas para determinar que os honorários advocatícios hão de ser fixados ao tempo da liquidação da sentença, no que se inclui os honorários recursais.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Art. 2
o

Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue.

§ 1
o

A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

2

Art. 1º O

servidor do magistério
, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

3
Art. 2º O
servidor efetivo
com funções pedagógicas, no exercício de atividades de planejamento educacional, supervisão e orientação escolar, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo.

4
Institui o Regime Jurídico da Contratação Temporária de Servidores Municipais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso e, em remessa necessária, determinar que os honorários advocatícios sejam fixados no momento da liquidação.